Tribunal: TJMT
Processo: 1014641-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINALDO MARCELO SILVA DOS REIS - CPF: 004.218.341-37 (RECORRENTE), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ASSINADO. GRAVAÇÃO TELEFONICA QUE DEMONSTRA A RELAÇÃO JURÍDICA. INTERLOCUTOR QUE CONFIRMA TODOS OS DADOS DO AUTOR. ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA. ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL CORRESPONDE AS FATURAS JUNTADAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, proposta pelo Recorrente
,
haja vista, inscrição no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 259,70 (duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)
, por dívida que alega desconhecer.

2.

Sentença de improcedência
que, condenou a recorrente em
litigância de má fé
, custas processuais e honorários advocatícios e procedência do pedido contraposto.

3.

Foi Anexado
contrato devidamente assinado aos autos, contendo mesma assinatura dos documentos pessoais da parte autora. Cabe ressaltar que, em consulta ao processo no 8043079-77.2018.811.0001, verifica-se que fora juntado o mesmo documento de identificação colacionado na peça de defesa, com a assinatura idêntica aquela aposta no contrato. Como se não bastasse, a Recorrida juntou gravação de áudio em que demonstra a relação jurídica, onde o interlocutor confirma todos os dados pessoais do Recorrente, além de que asa faturas juntadas possuem o mesmo endereço indicado na inicial, não havendo necessidade de perícia grafotécnica
, mostram-se suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

4.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

5.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

6.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno o Recorrente
REGINALDO MARCELO SILVA DOS REIS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021